Tribunal: TJMT
Processo: 1024215-40.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024215-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VLADEMIR ANTONIO GROSS - CPF: 627.968.011-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
–
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA
DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO DESMATAMENTO –
POSSIBILID
ADE –
APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
E ALTERADAS
(PRAD
A
)
– AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE

– RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

1
. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias
apresenta-se suficiente
para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma
da decisão
impugnada
.

3
.
Considerando que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
,
sendo possível exigir do
atual proprietário do bem
a
sua
reparação,
independentemente de ter sido ele o causador do dano,
apresenta-se
possível
à
averbação na matrícula do
imóvel
objeto de degradação
ambiental
sobre

a existência de ação
judicial
em que se busca a reparação de
danos ambientais.

4
.
A apresentação e a execução de projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA), aprovado por autoridade ambiental competente, não se mostra razoável e proporcional, ao menos neste momento processual,
especialmente se considerado que é essencial a dilação probatória para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível
de recuperação, bem assim diante da necessidade da prévia validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

5
. Recurso conhecido e
p
rovido em parte
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agrav
o de
instrumento interposto por

VLADEMIR ANTÔNIO GROSS
,
contra decisão
do

d. J
uízo da

Vara
Única
da Comarca
de
Guarantã do Norte
,
proferida
n
os autos da ação civil p
ública
n.
1001602-56.2023.8.11.0087
,
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte agravante
pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, especialmente no ponto em que lhe impôs a obrigação de apresentar projeto de recuperação de área degradada
ou alterada (PRADA), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Alega que aderiu ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), conforme CAR-MT
222242/2022, o qual se encontra pendente de análise pela autoridade ambiental estadual, estando, portanto, inviabilizado de apresentar o PRADA nos termos da decisão impugnada.

Aduz, ainda, que a degradação ambiental descrita na ação coletiva de origem foi causada por terceiros (grileiros), fato noticiado à autoridade policial. Por fim, enfatiza
que 67 hectares
devem ser considerado
s
área
consolidada e, portanto, sua abertura foi anistiada pelo
atual
Código Florestal.

Nesses termos,
pugnou
pela
concessão

do efeito suspensivo ao presente recurso
. No mérito,
pugnou

pela confirmação da pretensão liminar
recursal, por conseguinte, pela reforma da decisão
objurgada
, de modo que possa
retomar as atividades na área objeto da ação coletiva, bem como a suspensão da apresentação do PRAD
A
.

A pretensão
liminar
recursal
foi
parcialmente
deferid
a
(Id.

189782196
)
, apenas para
“suspender a determinação de apresentação do PRADA”
.

Instada, a
parte a
gravada
apresentou manifestação no Id.
199162163
. Em síntese, sustenta o acerto da decisão impugnada,
pois demonstrados
os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência formulada na ação coletiva. Nesses termos, pugnou pelo não provimento do recurso.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo não provimento do recurso

(Id.
200304695
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de agrav
o de instrumento interposto
por
VLADEMIR ANTÔNIO GROSS
contra decisão do d. Juízo da

Vara
Única
da Comarca
de Guarantã do Norte, proferida
n
os autos da ação civil pública
n.
1001602-56.2023.8.11.0087
,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pois bem.

O
d.
Juízo
a quo
, ao deferir em parte a
tutela provisória de urgência
formulada
pelo MPE-MT na
ação civil pública
acima referida, determinou à parte agravada
:

(
1
) que
“
se abstenha de explorar economicamente a área desmatada até que haja validação do CAR, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ato constatado, penalidade que incidirá também caso seja verificada a ocorrência de novo desmate em desacordo com a legislação”
;

(
2
)
o
“dever de providenciar, junto à Sema, o Prada (projeto de recuperação de área degradada), em até trinta dias, cumprindo-o rigorosamente e executando-o cronograma estipulado, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
;
e

(
3
)
a
“indisponibilidade apenas da propriedade onde está situada a área degradada
”, para tanto, que “
seja oficiado o cartório
competente para a
indisponibilização
do bem, independe
ntemente de nova ordem judicial
”
.

Inconformada
, a parte
a
gravante
interp
ôs o presente recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se
à suspensão (ou não) das medidas cautelares impostas por decisão liminar proferida
em ação civil pública, ajuizada pelo MPE-MT com vistas a assegurar a reparação do
dano ambiental ocasionado

em imóvel rural localizado no
Município de
Novo Mundo
(MT)
, consubstanciado no
“desmate de 70,8366 ha (Setenta hectares oitenta e três ares e sessenta e seis
centiares
), em área não consolidada, de vegetação remanescente do Bioma Amazônico sem licença ou autorização do órgão ambiental competente e, por praticar atividade e expansão de agropecuária contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”
,
atribuído

à parte agravante.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §1º do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[sem destaque no original]

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

O c.
Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento firme
no sentido de que

a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador
(
público ou privado
)
, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios
do
poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
e
da prioridade da reparação
in natura
(REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017).

Com efeito,
a
análise de medidas cautelares em ações civis públicas, especialmente aquelas voltadas à proteção ambiental, envolve a ponderação entre os direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrad
o e os interesses particulares.

A
fase de cognição sumária, típica do
recurso de agravo de i
nstrumento, não se destina a uma análise exaustiva das provas, mas sim a uma avaliação preliminar da plausibilidade das alegações e da urgência na concessão de uma t
utela de urgência. Assim
, a legislação e a jurisprudência têm se inclinado a favorecer a adoção de medidas que, sem prejuízo da efetiva tutela ambiental, sejam menos restriti
vas aos direitos dos demandados, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto,

a
medida

descrita

acima
no item
1
.
,
consubstanciada
essencialmente
em obrigação
de não fazer
,
apresenta-se suficiente
para a preservação
da área objeto da
degradação
noticiada na ação de origem
, permitindo, ainda,
a
regeneração natural da vegetação
desmatada,
o que afasta a

reforma pretendida pela parte agravante.

Ademais, verifica-se que a obrigação negativa
cingiu
-se
à área desmatada e não ao perímetro integral do imóvel rural pertencente à parte agravante, situação que não inviabiliza o exercício da atividade rural na área passível de exploração, desde que regularmente autorizada pela autoridade ambiental competente.

Importa consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa
obrigação
propter rem
, sendo, portanto, perfeitamente
viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável
pelo dano,
o que legitima a
averbação na matrícula do imóvel sobre a existência da ação civil

pública

acima identificada
como medida preventiva para a
recomposição da degradação ambiental constatada.

Por outro lado, a medida cautelar
–
obrigação
de fazer
–

especificada no item
2
.

não
se mostra razoável e proporcional
, ao menos neste momento processual,
na medida em que a
apresentação e execução de
projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA)
,

aprovado por
autoridade ambiental comp
etente,
se
apresenta

pre
matura
, esp
ecialmente se considerado que é

essencial
a dilação probatória para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação.

De mais a mais, conforme ressaltado na decisão contida no Id.
189782196
, somente após a validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural
(Decreto Estadual n. 1.491/2018, art. 3º)
, o que até o presente momento não ocorreu,
diante de omissão que se
atribui ao órgão ambiental estadual,
consoante
se verifica do CAR-MT222242/2022, com inscrição realizada em 24.6.2022 (Id.
185455650
)
.

Por fim
, importa destacar que, diversamente do sustentado pela parte agravante, o
Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm pronunciado no sentido de que o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, mas sim estabeleceu regramento próprio de modo a possibilitar a recuperação de áreas degradadas e/ou alteradas, efetivado mediante procedimento administrativo que oportuniza a regularização ambiental mediante adesão ao denominado Programa de Regularização Ambiental (PRA) e o consequente cumprimento das obrigações estabelecidas no respectivo termo de compromisso firmado com o órgão ambiental competente (
STJ
. PET no REsp 1240122/PR. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe de 19.12.2012;
TJMT
. N.U. 0004593-02.2013.8.11.0013. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Dr. EDSON DIAS REIS. Julgado em 14.02.2023. Publicado no DJE em 24.02.2023).

Logo, não há que se falar
na ausência de obrigação de reparar dano ambiental por conduta anterior a 22.7.20
08, uma vez que a legislação
estabeleceu modalidades específicas de regularização, a exemplo da adesão à programa de regularização ambiental (PRA).

D
iante do exposto e
em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
tão somente
para determinar a suspensão da medida cautelar
desc
rita no item 2 –
“dever de providenciar, junto à Sema, o Prada (projeto de recuperação de área degradada), em até trinta dias, cumprindo-o rigorosamente e executando-o cronograma estipulado, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
–,
até o julgamento de mérito da ação coletiva na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024